Tribunal: TJMT
Processo: 1014340-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014340-51.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: CLAIDES LAZARETTI MASUTTI;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Claides Lazaretti Masutti contra a decisão que, em ação declaratória c/c anulatória de débito fiscal com pedido de Tutela Antecipada proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que, “na data de 26 de maio de 2020, sobreveio a Decisão exarada pelo Fiscal de Tributos Estaduais, [...], em sede de Processo Administrativo Fiscal, autuado sob o no 5737592/2019, no âmbito da Coordenadoria de Julgamento e Impugnação de Crédito Tributário, vinculada à Unidade de Contencioso Administrativo Tributário da Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso, que negou provimento à impugnação, que tinha como escopo contestar os lançamentos de crédito tributário que constam no Aviso de Cobrança Fazendária”.
Assevera que, “no mesmo parecer decisório, a autoridade fiscal julgadora argumentou que foi realizada consulta ao sistema de ‘Cadastro do Contribuinte’, no dia 24/03/2020, em que se constatou o não credenciamento da Demandante no regime fiscal estabelecido pelo Decreto no 1.262/2017, data em que ocorrera o suposto fato gerador.”. Por conseguinte, em 02 de junho de 2020, “protocolou, administrativamente, Pedido de Reconsideração, em face da decisão supracitada”, entretanto, “sobreveio decisão de inadmissibilidade do pedido formulado”.
Afiança que pretende “sanar o erro da Administração Fiscal, que deixou de aplicar o bom direito sustentado”, sobretudo em razão dos “fatos novos apresentados, quais sejam, a Medida Liminar obtida na Ação Declaratória c/c Anulatória de Débito Fiscal, no Processo no 1026912-47.2019.8.11.0041, e o reconhecimento pela Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso, do indébito tributário, pelo seu cancelamento por intermédio da Decisão Administrativa no 2019427821, de 04/11/2019, da CDA no 20192689811”.
Afirma que, “o fundamento do Crédito Tributário (ICMS) exigido na decisão que ora se impugna concentra-se na falta de gerenciamento de controle relativo às operações de saídas com o fim específico de exportação”. Todavia, “estava impedida de realizar a obtenção das certidões negativas necessárias ao credenciamento”, devido a “uma autuação fiscal do ano de 2012 feita, equivocadamente, pelo Fisco Estadual”, de modo que “o reconhecimento do erro administrativo, pela Fazenda Estadual, sobreveio somente após o ajuizamento de uma ação judicial, no ano de 2019, em que fora cancelada a cobrança que impedia a obtenção das certidões de regularidade fiscal e, por consequência lógica, o credenciamento”.
Acentua que “não há qualquer possibilidade em desconsiderar as provas trazidas aos autos que demonstram que a Agravante estava impedida de conseguir a regularidade fiscal para o Credenciamento no Regime Especial”. Ademais, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário “prescinde de depósito integral e em dinheiro, previsto no art. 151, inciso II, do CTN, bem como, na súmula 112, do STJ”, já que estão “demonstrados os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para determinar “a imediata suspensão da exigibilidade do Crédito Tributário, com a consequente expedição de Certidão de Dívida Ativa Positiva com Efeitos de Negativa”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Partindo de tais premissas e considerando os elementos de cognição disponíveis, constata-se que a hipótese delineada nos presentes autos não autoriza a concessão da tutela de urgência pleiteada pela requerente.
Assim, da análise documental, constata-se que, de fato, há um débito anterior que foi reconhecido como indevido, diante do cancelamento de CDA imputada, bem como do deferimento da antecipação de tutela em sede de Agravo de Instrumento.
No entanto, o que se pretende nesses autos é o reconhecimento de que o Aviso de Cobrança no 759460/1611/08/2019 refere-se a débito ilegalmente imputado, por decorrer de uma irregularidade no cadastro da requerente, que teria se dado exclusivamente em razão de débito reconhecido como indevido pelo fisco.
Todavia, nesse momento de cognição sumária, não é possível aferir que a falta de credenciamento para realização de operações de exportação da requerente se deu exclusivamente em decorrência do débito discutido nos autos do processo n. 1026912-47.2019.8.11.0041, não havendo como afirmar que a irregularidade fiscal da demandante decorreria somente dessa imputação tida como indevida.
Nesse passo, ao que parece, não há ilegalidade no ato do requerido, na medida em que o débito imputado no Aviso de Cobrança impugnado se fundou em razões legítimas, qual seja violação do Decreto 1262/2017.
Diante do exposto, já ausente a probabilidade do direito alegado, indefiro o pedido liminar.
Diante das peculiaridades da causa, dispenso a audiência de conciliação.
Citem-se os requeridos para, no prazo legal, apresentarem contestação, oportunidade em que deverão ser intimados do inteiro teor da presente decisão.
Intimem-se.
Cumpra-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1028147-15.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 33802048, fls. 2/3).
O aviso de cobrança fazendária no 759460/1611/68/2019, de 12 de novembro de 2019 (Primeira Instância, Id. 33736823, fls. 1), que deu inicio ao processo administrativo tributário no 5737592/2019, retrata que, “em cruzamento de dados, foi detectado remessa de produtos destinados à exportação sem o devido credenciamento” no regime especial de controle e fiscalização instituído pelo Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.262, de 17 de novembro de 2017:
[...] Infração Falta de credenciamento para realização de operações com fins de exportação, na Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso.
Enquadramento incisos I e II, parágrafo 3o do Artigo 7o do decreto 2212/2014.
Penalidade Inciso X, alínea "j" do Artigo 45 da Lei 7.098/98 até 28/10/2019 e alínea "d", inciso X do Artigo 47-E da lei 7.098/98 a partir de 29/10/2019. [...]. (Primeira Instância, Id. 33736823, fls. 1).
A pretensão da agravante senta praça na alegação de que “estava impedida de realizar a obtenção das certidões negativas necessárias ao credenciamento, em razão de uma autuação fiscal do ano de 2012 feita, equivocadamente, pelo Fisco Estadual”, de modo que “o reconhecimento do erro administrativo, pela Fazenda Estadual, sobreveio somente após o ajuizamento de uma ação judicial, no ano de 2019, em que fora cancelada a cobrança que impedia a obtenção das certidões de regularidade fiscal e, por consequência lógica, do credenciamento” (petição inicial - Id. 49429467, 7/8).
Contudo, no caso, os fundamentos não se apresentam, a princípio e, em cognição não exaustiva, com a relevância suficiente a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, visto que não está demonstrado que o não credenciamento da agravante no regime especial de controle e fiscalização instituído pelo Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.262, de 17 de novembro de 2017, decorreu tão somente, do débito constante na certidão de dívida ativa no 20192689811, cancelada pelo agravado por meio da Decisão Administrativa no 2019427821, de 4 de novembro de 2019 (Primeira Instância, Id. 33737093), após ajuizamento da nominada ação declaratória c/c anulatória de débito fiscal no 1026912-47.2019.8.11.0041, que, em sede de Agravo de Instrumento no 1013935-49.2019.8.11.0000 (Primeira Instância, Id. 33736838), de relatoria do Desembargador Márcio Vidal, por unanimidade, deu provimento ao recurso em 2 de março de 2020 “para determinar a suspensão da exigibilidade do Crédito Tributário, objeto do Aviso de Cobrança Fazendário n. 127361/76/68/2012, com a consequente expedição de Certidão de Dívida Ativa Positiva com Efeitos de Negativa”, mormente, porque, ausente cópia integral do processo administrativo tributário no 5737592/2019 e outros documentos imprescindíveis como certidão de regularidade fiscal positiva (à época do fato gerador), de forma a possibilitar a análise de todas as alegações recursais.
Assim, não se constata ilegalidade flagrante a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública, presente a presunção de legitimidade e veracidade: “Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).
É certo que, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sem o depósito do seu montante integral, pressupõe a manifesta ilegalidade da exação, cuja prova estreme de qualquer dúvida, compete ao contribuinte, não ao fisco, presente a presunção de legitimidade (MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de direito administrativo. 8a ed. Malheiros, 1996, p. 240; MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 16 ed. RT, 1991, p. 135):
[...] Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade da Administração (art. 37 da CF) que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental. [...] Além disso, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados, quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes et al. Direito Administrativo Brasileiro. 40a. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 174).
Todavia, não se procedeu ao depósito integral e em dinheiro, pelo que não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
[...] Nos termos da Súmula 112/STJ, somente o depósito integral e em dinheiro tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 405131/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de fevereiro de 2014).
Em conclusão, não vislumbro, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, motivo para autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário; possível, então, unicamente com o depósito integral e em dinheiro.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 22 de julho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator